Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD, SITAF, ERIDFT. CONSULTAS INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA INFOJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MEDIDA AINDA NÃO SOLICITADA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento de requisição de declarações de imposto de renda do devedor, na busca de bens passíveis de penhora, no intuito de quitar dívida decorrente de ISS.
2. A consulta acerca de declarações de imposto de renda do devedor deve ser realizada pelo sistema INFOJUD, não sendo exigível o exaurimento de outras medidas para o deferimento da pesquisa, tratando-se, inclusive, de medida outrora não solicitada pelo exequente.
3. A pesquisa de que tratam os autos é possível desde que observado o princípio da razoabilidade, o qual, no caso concreto, encontra-se preservado, em razão das consultas noutros sistemas, como o SISBAJUD, SITAF e ERIDFT, terem se mostradas infrutíferas.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.